Tribunal: TJBA
Processo: 8054090-98.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054090-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDSON SANTANA PEDRA

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR INATIVO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA
contra acórdão que concedeu ordem em mandado de segurança impetrado por EDSON SANTANA PEDRA, policial militar inativo, reconhecendo-lhe o direito à
percepção
da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125% sobre o soldo, correspondente ao posto de 1º Tenente PM, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do
writ
. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à ausência de ressalva expressa sobre a compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente
bem como à definição dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as parcelas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado deve ser integrado para incluir ressalva expressa quanto à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa; (
ii
) esclarecer se é necessário explicitar, no dispositivo da decisão, a aplicação da taxa
Selic
como índice de atualização monetária e juros sobre as parcelas vencidas a partir da impetração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
art
. 1.022 do CPC, e sua finalidade é o aperfeiçoamento da decisão judicial.

4. Embora a compensação de valores decorra do sistema jurídico, é necessário consignar expressamente no acórdão a necessidade de compensação de eventuais parcelas
já pagos administrativamente a título da gratificação
,
a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme previsto no
art
. 884 do Código Civil.

5.
Embora os critérios de atualização monetária e juros constem na fundamentação, o reforço expresso no dispositivo assegura maior segurança jurídica, sendo necessário consignar a aplicação da taxa
Selic
, acumulada mensalmente, nos termos do
art
. 3º da EC nº 113/2021, às parcelas vencidas desde a impetração do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO

6
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 435, 493 e 1.022; CC,
art
. 884; EC nº 113/2021,
art
. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054090-98.2023.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante
ESTADO DA BAHIA

e
como
embargado

EDSON SANTANA PEDRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)